Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. DEPÓSITO REALIZADO APÓS ORDEM DE PENHORA. ÂNIMO DE POUPAR. COMPROVAÇÃO AUSENTE. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
2. Não obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza. Precedentes. 2.1. A desconstituição da constrição da verba, com espeque no artigo 833 do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada.
3. Não são impenhoráveis valores depositados em poupança, sem a intenção de constituir reserva financeira. 3.1. No caso concreto, a parte agravante sequer juntou extratos bancários aptos a demonstrar intuito de poupar e a origem da verba depositada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.